Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-32.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012108-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEXANDRE SILVA DE ARRUDA - CPF: 039.696.211-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DUAS
CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
DECISÃO
QUE APLICOU
A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUIN
TOS), POR SE TRATAR

O AGRAVADO
DE AGENTE PRIMÁRIO

AO TEMPO DA PRÁTICA DO PRIMEIRO CRIME
; AO PASSO QUE PARA ASEGUNDA CONDENAÇÃOPELO MESMO DELITO, FEZ INCIDIR A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS), POR SE TRATAR, DES
SA

FEITA
, DE AGENTE REINCIDENTE
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
–
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
DO AGRAVADO
–
POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO INCISO V
II
DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –

PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE
– 2. AGRAVO

PROVIDO.

1.
O reconhecimento da
reincidência espec
í
fica
do agravado
pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o
cumprimento

por ele

de 3/5
(três quintos)
ou
60% (sessenta por cento)
d
o
total da
pena
unificada
para fins de progressão de regime
.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte
.

2
.
Agravo

provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0038571
-
3
8
.201
7
.811.0042
,
deferiu o pedido de
Alexandre Silva de Arruda
e
fixou a fração de
2/5
(dois quintos), ou seja, de
40% de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão

de regime
em relação à sua primeira c
ondenação por tráfico de drogas
.

O agravante,
forte na peça recursal que se encontra
no ID
93647958
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja fixada a fração de
3/5 (três quintos)
,
ou seja,
60%
(sessenta por cento)
de pena cumprida para a progressão de regime
sobre as condenações pelo
crime de tráfico de drogas
unificadas
,
em razão
da
condição
de
reincid
ente
específic
o
do agravado
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
93647962
, o
agravado
postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do
presente recurso
a este Tribunal, consoante se infere do ID
93647964
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
no
ID
97520462
, opinou pelo
provimento deste agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente

recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes autos
, verific
a-se
do
Processo
Executivo de Pena n. 003857138.2017.8.11.0042 em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
que
Alexandre Silva de Arruda
cumpre a sanção
de
11
(
onze
) anos
e

6
(se
is
) meses de reclusão, decorrente da unificação das guias executórias referente
a estas

condenações: Ação Penal n.
0022456-78.2013.8.11.0042
(art. 33,
caput
,
da Lei n.
11.343/2006
)
e
Ação Penal n.

0007433-82.2019.8.11.0042
(art. 33
, §1º,
da Lei n. 11.343/2006).

Ressai
, igualmente,
que o juízo de primeiro grau aplicou o
percentual de
2/5 (dois quintos)
,
ou seja,
40% (quarenta por cen
to), previsto no
art. 112,

inciso V, da Lei n. 7.210/84
p
ara a progressão de regime em relação ao primeiro crime de
tráfico de drogas
praticado pelo agravado, por entender que os efeitos da
reincidência reconhecida em desfavor
dele

diz respeito
somente à segunda condenação e não sobre a sanção unificada.

Com efeito, na hipótese, para a primeira condenação suportada pelo
agravado
pela prática do crime de tráfico de drogas, a autoridade judiciária aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), por se
r

ele
àquele tempo agente primário; ao passo que para a segunda condenação pelo mesmo delito, fez incidir a fração de 3/5 (três quintos), por se tratar, des
s
a
feita
de agente reincidente, que persistiu na prática de crime equiparado a hediondo.

Logo
,
é imperioso concluir que
tem razão o
Ministério Público,

ao impugnar
o cálculo elaborado para análise dos benefícios a
serem concedidos ao agravado
, em razão da diversificação dos índices estabelecidos para o cômputo do requisito objetivo de acordo com as condições pessoais em que
foram praticados os delitos [quando
primário ou reincidente],
haja vista que o
coeficiente fracionário deve ser único, por se tratar a reincidência de condição pessoal do agente, que se estende sobre
o
total das penas em execução.

Isso
,
porque
o agravado, ao tempo
da prática do
delito que ensejou a segunda condenação, em 25
de janeiro de
2019, já
tinha
condenação transitada em julgado
em
16
de março de
2017
, consoante se infere das
páginas 01/02, do

sequencial 1.1
do executivo de pena
em referência
, devendo, portanto,
a reincidência adquirida pelo
recorrido
no curso da execução penal
surtir efeitos
sobre todas as penas ainda submetidas
ao cumprimento,
incluindo o remanescente daquelas aplic
adas quando
ele
ainda não
tinha
a condição de reincidente.

Como é de trivial sabença
, o art. 111, §

1º
,
da Lei de Execução Pe
n
al dispõe que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando,
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a fixação do regime de acordo com
a soma das sanções obtida no cálculo, demonstrando, destarte, que
a execução penal

deve ser
única
.

A
propósito, segundo o
S
uperior Tribunal de Justiça,
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo
reeducando
, estende-se sobre
o
total das penas unificadas, não se justificando a consider
ação isolada de cada condenação, consoante se infere
do
julgado
abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus.

2.
Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regim
e, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984
.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 663.407/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021)
.
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
consoante
se
depreende dos acórdãos
abaixo
ementados
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE
PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2. In
casu
,
considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.º 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.
(N.U 1000955-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP –
RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
.

2.
Uma vez
reconhecida a reincidência especifica (o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime
(art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A
condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

(
N.U
.
1020136-23.2020.8.11.0000
,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal,

Julgado em
06
/
12
/202
0
,
Publicado
no DJE
09
/
12
/202
0
).

Destacamos

Diante
isso, impõe-se reconhecer o
des
acerto da decisão
reprochada
que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à
primeira condenação do agravado pelo crime de
tráfico de drogas
,

porqu
e
,
conforme
foi
consignado
linhas volvidas
, a
sua reincidência espec ífica justifica a aplicação do quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19
sobre
o
total das
suas
sanções unificadas
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao

recurso de
agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, determino
a aplicação do coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo nec
essário à progressão de regime de
Alexandre Silva de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021